Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a Apelante para comprovar o preparo nos termos do §4o do art. 1.007 em cinco (5) dias, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator